Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004846-16.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69326510, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 70920910). Verifica-se que, satisfeita a obrigação, julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos NELMA DE FÁTIMA AMORIM MORAES, MARIA DO ROSÁRIO COSTA SOUZA, MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ROSIMEYRE DE OLIVEIRA COSTA, NÚBIA FEITOSA BRAGA LOURENÇO, PÉRCIO SANT' ANNA BAPTISTA DE MATTOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) (ID: 68626944, 67738074 e 40015827). MARIA LIZARDA DA CONCEICAO ANDRADE foi excluída da execução (ID: 9641626 - pág.5). Os embargos à execução transitaram em julgado em 13/10/2015 (ID: 9641626 - pág. 18). O crédito referente aos honorários sucumbenciais foi integralmente satisfeito (ID: 40015827). Pois bem. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJe. Brasília, 23 de abril de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR